Tribunal: TJSP
Processo: 1018354-86.2018.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1018354-86.2018.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é embargante MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE
SAUDE S/A, é embargado AILTON AMORIM DA FONSECA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018354-86.2018.8.26.0564/50000 -
2
VOTO No 15840
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1018354-86.2018.8.26.0564/50000
EMBARGANTE: MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE S/A
EMBARGADO: AILTON AMORIM DA FONSECA
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSPENSÃO DO
PROCESSO. Cabimento. Matéria afetada pelo tema 1034
do C. STJ, que tem como objetivo definir quais condições
assistenciais e de custeio de planos de saúde devem ser
mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da
Lei 9656/98. EMBARGOS ACOLHIDOS.
Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão unânime de
fls. 502, que deu parcial provimento ao recurso de apelação outrora interposto pelo
embargado, para determinar a apuração do valor da mensalidade do seu plano de
saúde em fase de liquidação de sentença, de forma que o montante a ser cobrado
pela operadora seja exatamente aquele imposto aos funcionários ativos, acrescido
da cota-parte assumida pela ex-empregadora, considerando-se o contrato
atualmente vigente.
Afirma a embargante que a matéria debatida nos autos foi
submetida ao regime dos recursos especiais repetitivos, razão pela qual há que se
sobrestar o feito, até o julgamento definitivo da controvérsia pelo C. STJ. Pugna
pelo acolhimento dos presentes declaratórios para sanar o vício apontado.
Recurso regularmente processado, sem a apresentação de
resposta pelo embargado (fls. 07).
É o relatório.
Inicialmente, ressalto que o v. acórdão embargado foi proferido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018354-86.2018.8.26.0564/50000 -
3
sob a égide do Novo Código de Processo Civil de 2015. Assim, quando da
interposição deste recurso, já vigia a Lei no. 13.105/2015, de modo que as
disposições desta legislação devem ser observadas.
Os embargos de declaração têm seus contornos definidos no
artigo 1022 do Código de Processo Civil/2015. O pressuposto de admissibilidade
dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na decisão;
de omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal, ou
erro material.
In casu, assiste razão à embargante
Com efeito, o Código de Processo Civil/ 2015 trouxe uma
subseção específica sobre o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário
selecionados como recurso repetitivo. De acordo com o seu artigo 1.036, os
processos deverão ser afetados pelos Tribunais Superiores como recurso repetitivo
nas hipóteses em que houver uma multiplicidade de recursos com fundamento em
idêntica questão de direito.
Por sua vez, o artigo 927 do CPC disciplina que os acórdãos
proferidos em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos deverão
ser observados pelos juízes e tribunais de segunda instância, deixando apenas de
serem seguidos, conforme o artigo 489, VI, mediante a demonstração pelo
magistrado de existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento firmado.
Fundado em tais disposições, o C. STJ afetou para julgamento
a definição de quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem
ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998. O
tema foi registrado sob o no 1.034 e guarda relação com a matéria controvertida no
caso.
Logo, é realmente o caso de suspensão do processo, até o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018354-86.2018.8.26.0564/50000 -
4
julgamento definitivo da matéria pela C. Corte da Cidadania. Não há que se falar,
porém, em anulação do v. acórdão embargado, uma vez que, definida a tese, os
autos retornarão à esta relatoria para manutenção ou adequação do decisum ao
voto paradigma.
Posto isso, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso, tão
somente para determinar a suspensão do feito a partir deste momento processual,
nos termos da fundamentação.
ROSANGELA TELLES
Relatora